Tribunal: TJDFT
Processo: 0703597-71.2022.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA. AQUISIÇÃO DE NOVOS BILHETES. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos materiais e morais. Recurso da parte ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Responsabilidade civil. Defeito na prestação do serviço. Ausência de processamento de passagens aéreas. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço. O autor adquiriu passagens aéreas, por intermédio da ré, com destino a Lisboa, em Portugal, pelo valor de R$ 3.848,26. A viagem estava programada para o dia 26/10/2021, porém, um dia antes, ao tentar realizar o check in de forma online, recebeu informação, via e-mail, de que tal serviço estava indisponível (ID. 42065859 – pág. 04). No dia da viagem, três horas antes do horário de partida do voo, o autor se dirigiu ao atendimento da companhia aérea para efetuar o check in presencialmente, todavia lhe foi negado o embarque, sob o argumento de que não havia registro de sua reserva. O imbróglio apenas foi solucionado com a aquisição de novas passagens (ID. 42065865). Resta, pois, caracterizado o defeito na prestação do serviço, pelo qual deve responder a ré.
3 – Danos materiais. De regra, o dano material decorrente do descumprimento do contrato de transporte se recompõe com o ressarcimento dos gastos com a aquisição de nova passagem, que, no caso, tem valor maior que o fixado na sentença. A passagem que não foi utilizada não representa prejuízo extraordinário para o passageiro mas corresponde à sua obrigação no contrato. Contudo, ante a ausência de recurso da parte autora, mantém-se a condenação tal como fixada na origem. Precedente (Acórdão 1202628, 07029315720198070014).
4 – Danos morais. Em tese, o cancelamento de passagem que não submeteu o autor a constrangimentos ou dificuldades anormais e que foi superado com a mera aquisição de novos bilhetes não enseja a reparação por danos morais, uma vez que não representa violação de direitos da personalidade. Todavia, o caso em tela ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, sobretudo porque a impossibilidade de cumprimento do contrato apenas foi vislumbrada no momento do check in, poucas horas antes da viagem. Além do mais, em razão do imbróglio, o autor perdeu um dia de viagem, eis que apenas conseguiu nova passagem para o dia seguinte. Nesse quadro, é devida a reparação por danos morais.
5 – Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 2.000,00) atende com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação.
6 – Solidariedade. A jurisprudência tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). Naqueles casos, resta claro a qual dos integrantes da cadeia de prestadores de serviço se deva imputar o defeito. No caso em exame, em que a extinção das obrigações decorre de ausência de processamento da aquisição da passagem, e não de cancelamento do voo, não se evidencia com clareza a dinâmica do pagamento, reembolso e remarcação, não é possível indicar com firmeza a quem imputar o descumprimento das regras de direito, de modo que se mantém a solidariedade. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J